Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-46.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005298-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), RUTH BATISTA DO NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 651.397.471-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO TRABALHISTA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – ART. 5º, LXXIV, da CF e ARTS. 98 e 99, § 3º, DO CPC -DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

A autora/agravante juntou aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência e situação momentânea, que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Presentes os pressupostos necessários a concessão da assistência judiciária, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH BATISTA NASCIMENTO DE QUEIROZ

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista nº 538-09.2018.811.0053, ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da Autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária, sem ao menos ter lhe oportunizado comprovar sua hipossuficiência.

Deferida a antecipação de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o prosseguimento da ação, independentemente do recolhimento de custas processuais (ID Num. 3166119).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID Num. 4652870 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista nº 538-09.2018.811.0053, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da Autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, é cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC,
in verbis:

Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A autora/agravante juntou aos autos, após a intimação, documentos que demonstram a hipossuficiência e situação momentânea, que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, já que exerce a função de professora, recebendo o valor bruto de R$ 3.786,34 (três mil e setecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) (ID nº2957586).

Presentes os pressupostos necessários a concessão da assistência judiciária, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art. 98, caput do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020